Tribunal: TJMT
Processo: 1036208-12.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036208-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 026.071.781-93 (AGRAVADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. CONSOLIDAÇÃO DE PENHORA E LEVANTAMENTO DE VALORES. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO ACERCA DA MODALIDADE DE GARANTIA OFERTADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, em razão da superveniente perda do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 51, incs. I-B e XV, do Regimento Interno deste Tribunal.

A agravante sustenta a subsistência do interesse recursal, ao argumento de que a satisfação do débito decorreu de constrição judicial coercitiva, mediante bloqueio de ativos financeiros, apesar da existência de seguro garantia judicial ofertado nos autos. Aduz afronta ao art. 835, § 2º, do CPC, bem como inexigibilidade das astreintes diante da ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença extintiva do cumprimento de sentença, fundada na satisfação integral da obrigação, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra decisões interlocutórias proferidas no curso da execução.

III. Razões de decidir

A prolação de sentença extinguindo o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, esvazia a utilidade prática do Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias proferidas no curso da execução, caracterizando hipótese de perda superveniente do objeto recursal.

A consolidação da penhora em dinheiro e o levantamento dos valores reconhecidos pelo juízo de origem como suficientes à satisfação integral do débito exequendo evidenciam o encerramento da fase executiva, circunstância incompatível com o prosseguimento do Agravo de Instrumento.

As insurgências relacionadas à recusa do seguro garantia judicial, à validade das astreintes e à alegada ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer não afastam a perda do objeto do recurso, sobretudo porque eventual irresignação quanto à sentença extintiva poderá ser deduzida pela via recursal própria.

A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que a superveniência de decisão final nos autos originários implica perda do interesse processual em recurso interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A superveniência de sentença que extingue o cumprimento de sentença, com fundamento na satisfação integral da obrigação, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias proferidas no curso da execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. de mesma numeração que foi julgado prejudicado, em razão da superveniente perda do objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno deste Tribunal.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que permanece hígido o interesse recursal, uma vez que não houve pagamento voluntário da obrigação, mas sim constrição judicial coercitiva de valores mediante bloqueio de ativos financeiros, apesar da existência de seguro garantia judicial ofertado nos autos. Argumenta que a rejeição da apólice de seguro garantia afronta o disposto no art. 835, § 2º, do CPC, que equipara tal modalidade de garantia ao depósito em dinheiro para todos os fins legais.

Alega, ainda, que a extinção da execução foi fundamentada em premissa equivocada, pois a satisfação do débito decorreu de atos constritivos impugnados judicialmente, inexistindo reconhecimento voluntário da dívida ou concordância com a exigibilidade das astreintes. Sustenta que a controvérsia relativa à própria validade da obrigação de fazer e das multas cominatórias permanece pendente de apreciação no Agravo de Instrumento, circunstância que impediria o reconhecimento da perda do objeto recursal.

Defende, ademais, que a exigibilidade das astreintes estaria comprometida pela ausência de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a manutenção da penhora e o levantamento dos valores constritos configurariam medida desproporcional e juridicamente indevida.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento, com apreciação do mérito recursal pela Câmara Julgadora.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto no contexto do cumprimento de sentença oriundo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n. 1044000-93.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no qual se discute suposta falha no sistema de drenagem do empreendimento Residencial Vale do Ouro, bem como a exigibilidade de astreintes decorrentes do alegado descumprimento da obrigação de fazer.

A decisão agravada reconheceu a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento ao fundamento de que o juízo de origem proferiu sentença extinguindo o cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do CPC, após reconhecer a satisfação integral do débito exequendo, inclusive mediante consolidação de penhora em dinheiro e levantamento de valores.

Ireesignada, a parte agravante agora se insurge em sede de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Em que pese os argumentos tecidos pela agravante, tenho que a superveniência da sentença no processo principal conduz à perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

Nos termos da decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, verificada
a prolação de sentença,

onde o juízo singular julgou extinto o cumprimento de sentença, conclui-se ter ocorrido a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, ficando prejudicado o pedido de reexame.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO FACE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Proferida decisão final nos autos originários, que tratam de ação de busca e apreensão, carece de interesse processual à parte que interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, restando configurada a perda superveniente do objeto
”. (Rain n. 0050677-66.2014.811.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 28.06.17, Rel. Dirceu dos Santos).

Ademais, nada obsta à agravante o manejo do competente recurso face a sentença proferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026